Tribunal: TJPA
Processo: 0807730-67.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807730-67.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADSON DA SILVA MOTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

Habeas corpus liberatório com pedido de liminar. Excesso de prazo. Não configurado. Ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. descabimento. Indícios de autoria e prova da materialidade. Garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal. Condições pessoais do paciente. Sumula 08 do TJE/Pa. Substituição da prisão por domiciliar. Paciente não figura no grupo de risco. Conhecimento e denegação.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Habeas Corpus Liberatório com pedido de Liminar, impetrado Francisco de Assis Reis Miranda Júnior (OAB/Pa 8.278) em favor de ADSON DA SILVA MOTA com fulcro no art. 5º, LXVIII da CF e art. 647 do CPP, contra ato do MM Juiz de Direito da Vara Criminal de Marituba.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas em 13.01.2020.

Alegam excesso de prazo na formação da culpa, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, cita as condições pessoais do paciente.

Pleiteia, ainda, a substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão da Pandemia, Covid-19.

Ao final, objetivam a concessão da liminar e, no mérito, o deferimento definitivo do mandamus.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e os autos encaminhados ao Órgão Ministerial que opinou pelo conhecimento parcial, não conhecendo o que se refere às provas de autoria e, no mérito, pela denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Quanto ao reconhecimento dos requisitos de admissibilidade entendo que todos se encontram presentes, a alegação da análise de provas de autoria não conhecida pelo Ministério Público deve ser, sim, superficialmente, analisada em sede de habeas corpus, haja vista que um dos requisitos do art. 312 do CPP, são os indícios de autoria, que se mostram presentes no writ, pelo simples fato de ter sido preso em flagrante. Razão pela qual conheço do writ e passo a analisa-lo.

Não resta configurado no caso em análise o excesso de prazo apontado pela defesa.

Registre-se que “
A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário
.” (STJ - RHC 49992/ES, Ministro GURGEL DE FARIA, DJ 07/05/2015).

O paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 14 de janeiro de 2020, com audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 12 de agosto de 2020, tendo o prazo desta sido dilatado em razão da suspensão do expediente forense presencial por conta da pandemia do COVID-19.

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FACÇÃO OS MANOS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE E ILEGALIDADE JÁ AFIRMADAS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. PANDEMIA DO COVID-19. As questões atinentes à legalidade e à necessidade da prisão preventiva do paciente já foram analisadas em habeas corpus anteriormente julgado pela Segunda Câmara Criminal (nº 70075224139), restando, portanto, conhecido o writ apenas na parte em que não alcançado por tal decisão. (...). Mostra-se inaceitável a extrapolação dos prazos processuais, se decorrente de inércia ou negligência do juízo, devidamente demonstradas na impetração, o que não ocorre no caso vertente. A suspensão de prazos e atos processuais por este Tribunal de Justiça, em virtude da pandemia do COVID-19, não caracteriza o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto está-se diante de situação absolutamente excepcional e que justifica, por si só, a dilação de prazos processuais NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº 70084314665, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em: 09-07-2020).

Em relação à ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, cabe destacar que a autoridade coatora afirmou que existem nos autos indícios suficientes de autoria (prisão em flagrante) e prova da materialidade (aproximadamente 500g (quinhentos gramas de maconha), além de que o paciente já responde a outros processos desta natureza.

Aponta como requisito da segregação cautelar a garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal, afirmando que o local possui forte tráfico de entorpecentes, auto índice de criminalidade, a quantidade considerável de entorpecente apreendida em poder do paciente, além de que no momento da abordagem empreendeu fuga.

É cediço que, nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

No que se refere à alegação das condições pessoais do Paciente é entendimento sumulado do E. Tribunal de Justiça do Estado que os predicativos pessoais não são suficientes para elidir o decreto de prisão preventiva quando necessária.

Súmula n.º 08 do TJ/PA: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva

O pleito de concessão de prisão domiciliar, no âmbito do presente mandamus, se revela descabido.

Deve-se considerar, sobretudo, a situação excepcional que estamos vivendo, em decorrência da crise mundial do COVID-19, em que atos judiciais e prazos foram suspensos como forma de evitar a propagação descontrolada do vírus, assim como foi imprescindível a adoção de medidas preventivas por parte as autoridades judiciárias e, inclusive, do sistema prisional estadual, contaminação do novo Coronavírus, a fim de impedir a sua proliferação e, consequentemente, a preservação de vidas.

De outra banda, a impetração não logrou êxito em demonstrar que o paciente está acometido por doença grave ou que faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus.

Vale dizer que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso, a possibilidade de conceder prisão domiciliar aos apenados do regime aberto e semiaberto, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados do sistema prisional. Assim, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado, conforme estabelece o Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 5º, verbis:

“Art. 5° - Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, [...] em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:”

Por sua vez, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 117, inciso II, dispõe que:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

II - condenado acometido de doença grave;”

Assim, a interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto, realizada pela jurisprudência no atual contexto de pandemia, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde, impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, o que não é o caso do paciente.

In casu, a impetração não logrou comprovar doença grave e tampouco qualquer tipo de debilidade do coacto. Do mesmo modo, não demonstrou a existência de surto de COVID-19 na casa penal em que se encontra custodiado.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria, verbis:

“HABEAS CORPUS. APENADO DO REGIME FECHADO. GRUPO DE RISCO. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA ANTE O CONTEXTO LOCAL DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Ante a declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus e as características do grupo vulnerável para infecção pela Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça resolveu recomendar aos magistrados com competência sobre a execução que, em observância ao contexto local de disseminação da doença, considerem a adoção de algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos no sistema penal.

2. A Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça. 3. Não há ilegalidade na decisão que indeferiu a saída antecipada do regime fechado a apenado idoso, condenado por homicídio, porque laudos médicos atestaram seu bom estado geral de saúde e não houve detecção de caso do novo coronavírus na penitenciária. 4. O local tem enfermaria, alojamentos exclusivos para isolamento de casos suspeitos da doença e as medidas adotadas para prevenir a propagação do vírus, por ora, se revelaram suficientes para a salvaguarda da vida e da saúde dos reclusos. Sem evidência de situação preocupante de contágio na unidade prisional, não se averigua o alegado constrangimento ilegal. 5. Habeas corpus denegado.” (HC 576.333/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Diante do exposto, conheço do writ e denego a ordem, acompanhando nesta parte o parecer ministerial. É o voto.

Belém, 11/09/2020